Tribunal: TJMT
Processo: 0006968-62.2016.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006968-62.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (APELANTE), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DESMAT
E IRREGULAR EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. OMISSÃO. NÃO VISLUMBRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação anulatória de auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto: (i) a demora do Estado na implantação do PRA; e (
ii
) a morosidade administrativa, que inviabilizaria o cumprimento das exigências ambientais pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que considerou inaplicável ao caso o art. 59, § 4º, da Lei n.º 12.651/2012, diante da ausência de adesão ao PRA, celebração de Termo de Compromisso e regularização perante a SEMA/MT.

4
. A regularização ambiental é providência administrativa, que prescinde de provocação judicial,
que não supre a ausência dos requisitos legais
e nem gera direito à suspensão ou anulação de penalidades regularmente impostas,
tampouco serve como escusa para o não cumprimento dos parâmetros técnicos e normativos exigidos pela legislação ambiental vigente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A regularização ambiental depende de iniciativa administrativa do interessado e não suspende, por si só, as penalidades anteriormente aplicadas sem a observância dos requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.651/2012,
arts
. 59, §§ 4º e 5º; CPC/2015,
arts
. 1.022 e 494.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1944137/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 29/11/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
or

Glauco Bacha Bustamante
,
c
ontra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada, desproveu o recurso de apelação cível
interposto, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto, para manter
incólume
a sentença recorrida.

É como voto
”.

Em suas razões recursais,
o Embargante
alega omissão no acórdão quanto à demora na regulamentação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) pelo Estado de Mato Grosso e à morosidade administrativa na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Sustenta que, à época do ajuizamento da ação, não poderia cumprir as exigências impostas, uma vez que o Estado ainda não havia regulamentado a legislação necessária.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer que seja sanada a
omissão apontada
e que sejam dados efeitos infri
n
gentes ao
recurso, a fim de que

seja provido o recurso de apelação interposto
.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Estado de Mato Grosso quedou-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo em Id.
279523886.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por Glauco Bacha Bustamante, contra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada, desproveu o recurso de apelação cível interposto.

O Sr. Glauco Bacha Bustamante, ora embargante, interpôs
a
pelação
c
ível contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da F
azenda Pública de Sinop
,
que, nos autos da ação anulatória de auto de infração ambiental n° 0006968-62.2016.8.11.0015, julgou improcedente o pedido inicial, mantendo a validade das
infrações e respectivas penalidades
impostas pelo Estado de Mato Grosso.

Inconformado, o autor interpôs apelação, a qual foi desprovida por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
decisum
do qual se opôs os
presentes
aclaratórios
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)”.

No caso
sob apreciação
, a parte embargante

alega omissão no acórdão quanto à demora na regulamentação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) pelo Estado de Mato Grosso e à morosidade administrativa na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Sustenta que, à época do ajuizamento da ação, não poderia cumprir as exigências impostas, uma vez que o Estado ainda não havia regulamentado a legislação necessária.

A

despeito
dos arrazoados,
o fundamento não prospera
.

A matéria foi devidamente enfrentada no julgado embargado, que, com amparo em análise pormenorizada dos autos e da legislação aplicável, re
jeitou
os argumentos do ora embargante, especialmente no que se refere à regularidade do Auto de Infração n.º 100214, lavrado pela SEMA/MT, em virtude de desmatamento realizado em área de reserva legal, sem a devida autorização ambiental.

Com efeito, conforme consignado no voto condutor, é inaplicável ao caso dos autos o benefício previsto no art. 59, § 4º, da Lei Federal n.º 12.651/2012 (Código Florestal), uma vez qu
e
inexiste nos autos qualquer comprovação da adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA); tampouco foi demonstrada a assinatura de Termo de Compromisso ou a efetiva regularização da propriedade rural perante a SEMA/MT.

Ainda que se alegue a existência de requerimento junto à SEMA/MT e a apresentação de Licença Ambiental Única (LAU), conforme consignado no acórdão, tais documentos não são suficientes para afastar a exigibilidade da sanção imposta, tampouco infirmam a higidez do Auto de Infração, o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade, não ilidida nos autos.

Impende assinalar que o acórdão enfrentou a impossibilidade de suspensão da exigibilidade da sanção imposta com base em suposto entrave regulatório ou administrativo, posto que, conforme restou evidenciado, a infração ambiental imputada ao embargante deu-se em 03 de maio de 2006, isto é, antes da promulgação da Lei Federal n.º 12.651/2012, a qual instituiu o novo Código Florestal, e, por conseguinte, anterior à própria criação do PRA.

Assim, ainda que se considere a relevância da implantação e efetivação do PRA, o argumento do embargante encontra óbice intransponível no próprio texto legal, uma vez que o artigo 59, § 4º, da Lei n.º 12.651/2012, estabelece expressamente que as infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008 poderiam ter suas sanções suspensas desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), (
ii
) assinatura de Termo de Compromisso com o órgão ambiental competente, e (
iii
) efetivo cumprimento das obrigações assumidas.

Não há nos autos qualquer indício de que o ora embargante tenha, sequer após a vigência do novo Código Florestal, aderido ao
PRA
ou celebrado o competente Termo de Compromisso,
o que, por si só, afasta a possibilidade de invocação dos benefícios legais previstos nos referidos dispositivos.
A mera alegação de inércia estatal não exime a parte de demonstrar diligência mínima no atendimento das exigências ambientais a que estava submetida.

O
impedimento de autuação ambiental, nos moldes pretendidos pelo Embargante, somente se verifica — e sob rigorosos requisitos cumulativos — no período compreendido entre a publicação da Lei Federal n.º 12.651/2012, ocorrida em 28 de maio de 2012, e a implantação formal do Programa de Regularização Ambiental (PRA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, efetivada pela edição da Lei Complementar Estadual n.º 592, de 26 de maio de 2017. Fora desse interregno, ou na ausência de comprovação inequívoca da adesão ao
PRA
e do cumprimento de Termo de Compromisso com o órgão ambiental competente, não há falar em vedação à lavratura de auto de infração ambiental
(repito, lavrado no ano de 2006)
, tampouco em suspensão automática da exigibilidade da sanção imposta.

Esse é o exato teor dos §§ 4º e 5º do art. 59 do Código Florestal, cuja aplicação está condicionada não apenas à temporalidade dos fatos, mas, sobretudo, ao comportamento proativo do interessado na regularização, o que, no presente caso, restou completamente desatendido pelo Embargante.

Quanto à alegação de que, à época do ajuizamento da ação, o embargante não poderia cumprir as exigências impostas em virtude da ausência de regulamentação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) pelo Estado de Mato Grosso, importa asseverar que tal argumento carece de amparo jurídico.
A regularização ambiental da propriedade rural, na forma prevista pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), constitui providência eminentemente administrativa, submetida ao âmbito de competência do órgão ambiental estadual — no caso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) — e prescinde de provocação judicial para sua efetivação.
Trata-se, pois, de procedimento que deve ser realizado mediante a inscrição voluntária no Cadastro Ambiental Rural (CAR), adesão formal ao PRA, e celebração de Termo de Compromisso, não sendo o Poder Judiciário instância originária ou substitutiva para autorizar, acelerar ou legitimar atos administrativos típicos de regularização ambiental.

Assim, a iniciativa do embargante de se socorrer da via jurisdicional não supre a ausência dos requisitos legais e tampouco serve como escusa para o não cumprimento dos parâmetros técnicos e normativos exigidos pela legislação ambiental vigente.

Não bastasse, o v. acórdão também assentou com clareza que a adesão ao CAR, embora condição necessária para a regularização ambiental, não tem o condão de invalidar, retroativamente, auto de infração regularmente lavrado à época da infração
, sob pena de frontal violação aos princípios da legalidade, da tipicidade administrativa e da preservação do meio ambiente como bem de uso comum do povo, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

Outrossim, é pacífico na jurisprudência que a eventual lentidão do Poder Público na análise de requerimentos administrativos não pode servir de escudo para afastar a responsabilização objetiva por infrações ambientais devidamente constatadas
, sendo certo que eventual direito à celeridade processual ou à tramitação prioritária de pedidos pode ser pleiteado por via própria, inclusive mediante ação mandamental, sem que isso, todavia, invalide o exercício legítimo do poder de polícia ambiental exercido no caso concreto.

Em vista disso
, não se configura qualquer omissão a ser suprida no acórdão embargado, tampouco há fundamento jurídico para sustentar a suspensão do processo ou da exigibilidade da multa administrativa com base nos motivos ora ventilados.

Portanto,
afasta
-se, com a firmeza que o caso requer, a alegação de omissão quanto à demora na regulamentação do

PR
A
e à análise do CAR, pois não apenas a questão foi enfrentada de forma adequada e proporcional no acórdão, como também não há, juridicamente, qualquer suporte normativo que ampare a tese do embargante.

Por fim, e
m entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que
o julgador

“
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador ape
nas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
presente

recurso
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade,
porém,
NÃO ACOLHO

os embargos declaratórios
,
persistindo
o
r. acórdão
, em consequência, tal como está lançad
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025